Tribunal: TJES
Processo: 5002061-23.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-23.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA DA SILVA FIALHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002061-23.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
MARILZA DA SILVA FIALHO

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória movida por
MARIZA DA SILVA FIALHO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Narra a parte, em síntese, que é cliente da Requerida possuindo linha telefônica junto a mesma, e que foi formulado acordo para pagamento de valores em atraso, alegando a autora que cumpriu com o pagamento dos valores acordados. Sustenta que mesmo tendo pagos os valores acordados antes de seu vencimento, sua linha telefônica foi bloqueada. Por tais razões, requer a condenação da ré em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6708492), a requerida sustenta a ausência de mínimo lastro probatório do direito da autora, bem como informa que o serviço contratado se mantém em funcionamento, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Por fim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença proferida (ID. 6708502) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, revogo da decisão liminar a seu tempo deferida e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6708504). Em suas razões, alega que há comprovação do bloqueio da linha tendo em vista que foi deferida a medida liminar pleiteada no sentido de obter o restabelecimento do serviço, somado ao fato de que, a própria requerida se manifestou nos autos informando o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual sustenta que tal conduta implica, necessariamente, que a linha estava bloqueada anteriormente.

, mantém o argumento de que o serviço de telefonia foi indevidamente suspenso, tanto que foi o cumprimento de religação por meio da liminar anteriormente deferida.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID.6708512), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega teve a sua linha telefônica suspensa pela requerida mesmo estando com os pagamentos em dia e isso acarretou em prejuízos.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados em ID 6708377, demonstram que a autora de fato formulou acordo junto a requerida, tendo cumprido o acordado, mas não demonstra que efetivamente a suspensão dos serviços de telefonia.

Assim, acertadamente entendeu o Juízo sentenciante:

A autora se insurge quanto ao histórico apresentado apontando que durante o período do bloqueio, apenas usava a função de envio de torpedo SMS, alegando que referido histórico comprova tal alegação por constar a sigla TORP para as chamadas.

Apesar disto, verifico do referido histórico que apensar de conter vários registros de envio de mensagens “SMS” com a sigla “TORP”, a maioria das chamadas, são chamadas de voz, bem como que foram realizadas e recebidas chamadas durante o período que a autora afirmou estar com a linha bloqueada.

Além disto, a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova em sentido contrário, como o registro do histórico de chamadas do seu telefone ou qualquer outro elemento capaz de afastar as alegações da defesa.

Diante disto, entendo que não foi produzidas provas mínimas capazes de conferir verossimilhança as alegações autorais, de modo que a improcedência da demanda se impõe.

Não há nos autos nenhuma prova de referidas alegações, ou qualquer elemento apto a comprovar, ainda que minimamente, as alegações autorais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)